Tribunal: TJES
Processo: 5000657-24.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000657-24.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PAULO MARTINHO DA SILVA PIRES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS A ELETRODOMÉSTICO DECORRENTES DE VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra a sentença que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, condenou a apelante a arcar com os custos de reparo de uma geladeira danificada por variação de tensão na rede elétrica, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A apelante foi, ainda, condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a concessionária é responsável pelos danos materiais causados ao eletrodoméstico do apelado em razão de variação de tensão na rede elétrica; e (ii) se a ocorrência de tal fato configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre o apelado e a concessionária recorrente é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que implica a aplicação da responsabilidade civil objetiva, cabendo à concessionária responder pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços.

O apelado apresentou prova técnica suficiente para demonstrar que os danos à geladeira foram causados pela sobrecarga elétrica. A concessionária, por sua vez, não produziu provas capazes de afastar essa conclusão, mesmo com a inversão do ônus da prova deferida.

A responsabilidade objetiva da concessionária decorre da previsão do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo o aumento de tensão um risco inerente à atividade por ela desempenhada, configurando-se o dever de reparação pelos danos materiais.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não restou demonstrado que a avaria na geladeira tenha causado ao apelado constrangimento, sofrimento ou abalo emocional significativo, tratando-se de mero dissabor cotidiano, insuficiente para justificar a reparação moral.

A jurisprudência firmada pelos tribunais superiores reforça que danos materiais decorrentes de falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica não configuram, por si só, dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais causados por variações de tensão na rede elétrica que provoquem a queima de eletrodomésticos, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

A mera frustração decorrente da queima de eletrodomésticos por falha no fornecimento de energia elétrica, sem prova de ofensa a direitos da personalidade, não configura dano moral passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-ES - Apelação Cível nº 0002299-54.2019.8.08.0011, Rel. Ana Cláudia Rodrigues De Faria, 3ª Câmara Cível;

TJ-SP - Apelação Cível nº 1004266-49.2021.8.26.0625, Rel. Morais Pucci, 35ª Câmara de Direito Privado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, Recurso de Apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a sentença ID 8431071, proferida pelo Juízo da Vara de Mimoso do Sul que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
PAULO MARTINHO DA SILVA PIRES
, julgou procedente as pretensões autorais e condenou a ora apelante a arcar com os custos financeiros para realização dos reparos na geladeira do autor, bem como a indenizá-lo pelos danos morais experimentados, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Nesses termos, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais ID 8431074,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
. sustenta que (1)
não restou comprovado que os danos sofridos pelo apelado foram causados por problemas na rede elétrica, pois não há registro de interrupção na data de 07/05/21
; (
2
)
os documentos apresentados pelo apelado são unilaterais
; (
3
)
não pode assumir riscos que advenham de outras atividades, pois os aparelhos elétricos podem sofrer avarias em razão de descargas elétricas por outros meios diversos da energia elétrica, tais como linhas de telefonia, TV, internet e cabos de antena; (4) seria imprescindível a análise pericial do aparelho para que comprovado o dano e sua causa; (5) para a configuração do dano moral deve ser comprovada a ocorrência de situação que pudesse, ainda que potencialmente, colocar a suposta vítima em situação de risco de constrangimento ou, ainda, que a fizesse se deparar com a situação de afronta moral ou psicológica. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, o ora apelado ajuizou ação indenizatória em face da concessionária recorrente, com o objetivo de ser ressarcido pelos prejuízos causados na geladeira de sua propriedade, bem como ser indenizado por danos morais, decorrentes de variação de tensão da rede causada por descarga elétrica que sobrecarregou a rede elétrica interna de sua residência.

A sentença apelada considerou que houve inegável falha na prestação de serviços por parte da apelante, pois evidenciados os danos causados ao aparelho eletrodoméstico do apelado (geladeira) em decorrência do aumento
de tensão de alimentação do equipamento, bem como que, mesmo diante do deferimento da inversão do ônus da prova, a concessionária recorrente não produziu nenhuma prova capaz de afastar as alegações autorais.

P
ois bem.

Cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre o apelado e a concessionária recorrente, consubstanciada na prestação do serviço de energia elétrica, deve ser considerada de consumo, portanto, sujeita às regras do Direito do Consumidor, tendo em vista a vulnerabilidade técnica do recorrido, destinatário final do serviço de fornecimento de energia elétrica, em relação à prestação dos serviços de energia elétrica, prestados pela apelante.

Ademais, a concessionária apelante, na qualidade de prestadora de serviço público, tem contra si os efeitos da teoria da responsabilidade civil objetiva de assunção de risco administrativo, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal,
in verbis
:

Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Os
documentos acostados à inicial (ID 8431036 e 8431037)
,
são capazes de indicar a prova mínima do fato constitutivo do direito do ora apelado, que comunicou o evento à concessionária apelante e requereu o ressarcimento pelos danos apontados, e juntou laudo técnico que
indica que os danos causados nos aparelhos decorreram de sobrecarga elétrica decorrente de
aumento brusco da tensão de alimentação do equipamento
.

Por outro lado, a
apelante
não trouxe
nenhuma
prova capaz de afastar o
l
audo
t
écnico apresentado,
e, assim,
refutar a sua responsabilidade pelos danos decorrentes da descarga elétrica conduzida na rede elétrica que administra,
ressaltando-se conforme consignado pela sentença apelada, que a despeito da inversão do ônus da prova e da alegação, feita pela própria recorrente, quanto à imprescindibilidade da produção de prova pericial, quedou-se inerte e deixou de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Deste modo, é certo concluir que
incumbe
à ora recorrente
o dever de reparação pelos danos aferidos, eis que compreendido no risco de sua atividade, consoante já assentado na jurisprudência deste Pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DANOS A EQUIPAMENTOS. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na hipótese, o Recorrido ajuizou a presente Ação Reparatória, com o objetivo de ser indenizado no valor de R$ 5.455,79 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos), pelos reparos que realizou em seus aparelhos eletrônicos, quais sejam: 02 (dois) Televisores de Marca Sony (Modelo KDL32EX405 e Modelo KDL55W805A); 02 (três) video-interfones de Marca lntelbras (Modelo 1V701 0H5); 01 (um) bebedouro marca Europa Modelo Flex, 01 (um) telefone sem fio (modelo TS 3113 Preto) e 01 (um) motor de portão eletrônico marca BV AX1,8M 1 10/220V, cujos danos restaram aferidos em decorrência de variação de tensão da rede causada por descarga elétrica atmosférica que sobrecarregou a rede elétrica interna de sua residência.
II. A relação jurídica que vincula as partes, consubstanciada na prestação do serviço de energia elétrica, deve ser considerada de consumo, portanto, sujeita às regras do Direito do Consumidor, tendo em vista a vulnerabilidade técnica do Recorrido, destinatário final do serviço de fornecimento de energia elétrica, em relação à prestação dos serviços de fornecimento e distribuição de eletricidade por parte da Concessionária de Serviço Público (Recorrente). III. Os diversos Laudos Técnicos apresentados com a Exordial, às fls. 31/36, afiguram-se preclaros em indicar que os danos causados nos aparelhos decorreram de sobrecarga elétrica decorrente de instabilidade na rede/descarga atmosférica, superior à capacidade de resistência dos mencionados aparelhos, sendo que, por outro lado, a Recorrente não trouxe qualquer prova capaz de afastar os Laudos Técnicos apresentados na Exordial, no sentido de refutar a sua responsabilidade pelos danos decorrentes da descarga elétrica conduzida na rede elétrica que administra, motivo pelo qual lhe incumbe o dever de reparação pelos danos aferidos. Precedentes. IV. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - Apelação Cível: 0002299-54.2019.8.08.0011, Relator: Ana Cláudia Rodrigues De Faria, 3ª Câmara Cível).

EMENTA: Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária aos segurados, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da concessionária. A condição de consumidor do segurado, se transmitiu à seguradora autora por sub-rogação (art. 349 do CC) no limite do valor pago ao segurado.
Prova suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga de energia em razão de descarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré. Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º da CF por sobrecarga elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio), eventos que são previsíveis e inseridos nos riscos da atividade da ré.
Do valor pago pela autora ao segurado, R$ 33.314,00, ela já recebeu da ré R$ 12.145,07 (f. 103 e 145), tendo direito a receber a diferença de R$ 21.168,93. Apelo parcialmente provido.” (TJ-SP - AC: 10042664920218260625 SP 1004266-49.2021.8.26.0625, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 28/03/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022).

Nesses termos, comprovada a responsabilidade da concessionária apelante pelo defeito na prestação dos serviços, deve ser mantida a sentença apelada.

De outro lado, quanto ao dano moral, é

preciso
verificar se o ato
atribuído à ora

apelante
, no caso, a má prestação de serviços, teve potencial lesivo suficiente para afetar direitos da personalidade, inerentes à dignidade da pessoa ou se encerra mediante a indenização dos danos materiais sofridos.

No caso dos autos, a despeito da frustração quanto à avaria no aparelho eletrodoméstico, não se vislumbra violação aos direitos da personalidade do apelado, concernentes à sua imagem, nome ou quaisquer outros aspectos constitutivos de sua identidade, tampouco qualquer situação que tenha causado ao demandante/apelado sentimentos de aflição, angústia ou desequilíbrio ao seu bem-estar.

A frustração pela impossibilidade do uso da geladeira e mesmo a atuação da demandada em seu processo de averiguação do defeito do aparelho constitui mero dissabor do cotidiano, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano extrapatrimonial.

Tanto assim que não há, nos autos, qualquer prova de que o defeito na geladeira ultrapassou o mero aborrecimento, na medida em que o ora apelado deixou de precisar quanto tempo foi privado do uso do eletrodoméstico e quais prejuízos à sua personalidade derivaram de tal fato, além de que houve resposta tempestiva quanto à sua solicitação administrativa de restituição do valor equivalente ao bem danificado, mesmo que tenha sido de cunho negativo.

Assim, sem ter sido demonstrada a recalcitrância injustificada da concessionária apelante na resposta à solução da questão e sem a prova de que a privação do eletrodoméstico tenha causado prejuízos que ultrapassam a esfera patrimonial, entende-se pelo rompimento do nexo de causalidade e, consequentemente, da desconfiguração do alegado dano moral.

Na esteira desse entendimento encontra-se a jurisprudência dos egrégios tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO (REFRIGERADOR). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANO, CONDUTA E NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MATERIAL. CABIMENTO. QUANTUM. INDISPONIBILIDADE DA PEÇA DEFEITUOSA. VALOR PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO USADO EQUIVALENTE. OBSERVÂNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.
[...]
A falha na prestação de serviço decorrente de queima de eletrodoméstico após interrupção de energia elétrica, por si só, não possui o condão de atingir os direitos da personalidade, sobretudo quando não comprovado nos autos que a perda temporária do refrigerador da autora, embora se trate de item essencial à vida cotidiana, tenha ocasionado, de forma efetiva e direta, abalo à sua integridade psíquica, moral ou física.
4. Apelação principal e recurso adesivo conhecidos e não providos. (TJ-DF 07016915520188070018 DF 0701691-55.2018.8.07.0018, Relator: Simone Lucindo, Data de Julgamento: 12/12/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. RECORRENTE AMPARADA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR RECURSAL DE NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO MAGISTRADO. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CITAÇÃO DA RÉ POR CARTA PRECATÓRIA. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO A CONTAR DA JUNTADA DA CARTA PRECATÓRIA. TEMPESTIVIDADE DA DEFESA. REVELIA AFASTADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PROBLEMA NA REDE ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA. ART. 373, I, DO CPC. DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. DANO MATERIAL PARCIALMENTE PROVADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. - Não há que se falar em deserção quando a recorrente encontra-se amparada pela gratuidade de justiça deferida em decisão inicial não impugnada em momento próprio - Tendo o juiz exposto as razões pelas quais entendeu pela improcedência do pedido, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação - Nos termos do art. 231 do CPC, o prazo para a contestação tem início com a juntada da carta precatória devidamente cumprida. Apresentada a defesa antes da juntada, não há que se falar em intempestividade, tampouco em revelia - A Constituição da República dispõe em seu art. 37, § 6º, que é objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos - T
endo a autora provado a falha na prestação de serviços, mas não tendo demonstrado o dano moral e restando verificada apenas parte do dano material, impõe-se a procedência parcial do pleito inicial.
(TJ-MG - AC: 10319150042244001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 23/06/0020, Data de Publicação: 03/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO. DESCARGA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO.

1. É objetiva a responsabilidade civil da fornecedora de energia elétrica, tanto pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor (art. 14, caput, CDC) quanto por força da Constituição Federal (art. 37, § 6º, CF), cujos elementos a serem examinados são a efetiva ocorrência dos fatos, o nexo de causalidade e o dano.

2. Situação dos autos em que a prova acostada é bastante para se aferir a existência de relação de causa e efeito entre a má prestação de serviço de energia elétrica (oscilação/sobrecarga) e a queima dos aparelhos eletrônicos da parte autora, configurando dano material passível de indenização. Não configurada excludente da responsabilidade pela força maior ou caso fortuito. Precedentes jurisprudenciais.

DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Situações como as retratadas na inicial constituem mero contratempo decorrente da vida cotidiana, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano extrapatrimonial.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - ApCiv 70082863127 - 9.ª Câmara Cível - j. 13/11/2019 - julgado por Tasso Caubi Soares Delabary - DJe 14/11/2019 - Área do Direito: Consumidor).

Nesses termos, embora se reconheça que a queda de energia comporta de situação que, muitas vezes, causa transtornos que ultrapassam a medida de mero aborrecimento cotidiano, cabe a parte demandante demonstrar a violação aos direitos de personalidade decorrente deste fato, comprovando a ocorrência de ofensa à honra ou constrangimento.

Ocorre que no caso em tela, o ora apelado, como dito, não cuidou de demonstrar qualquer ofensa nesse sentido, limitando-se a afirmar de maneira genérica que a má prestação de serviços ofendeu direitos de sua personalidade, não se desincumbido de seu ônus de demonstrar tal alegação.

Destaque-se, ainda, que instado a especificar provas, o ora apelado se limitou a requerer a juntada de documentos pela concessionária/recorrente.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto para reformar, em parte, a sentença apelada e excluir a condenação ao pagamento de danos morais.

Considerando a existência de sucumbência recíproca, redimensiono os ônus sucumbenciais para condenar as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
, Condeno, ainda, a concessionár
ia apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao patrono do requerente, na forma do §8º do art. 85 do CPC/15, tendo em vista o baixo valor da condenação em danos materiais. Por fim, condeno o requerente/apelado a pagar honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 3.000,00) pela concessionária apelante, observada, entretanto, a gratuidade da justiça concedida ao mesmo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar, em parte, a sentença apelada e excluir a condenação ao pagamento de danos morais.

Por conseguinte, considerando a existência de sucumbência recíproca, redimensionar os ônus sucumbenciais para condenar as partes ao pagamento das custas processuais

pro rata
, Condenar, ainda, a concessionár
ia apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao patrono do requerente, na forma do §8º do art. 85 do CPC/15, tendo em vista o baixo valor da condenação em danos materiais. Por fim, condenar o requerente/apelado a pagar honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 3.000,00) pela concessionária apelante, observada, entretanto, a gratuidade da justiça concedida ao mesmo.